Tribunal: TJDFT
Processo: 0731470-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR DA EXECUTADA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal reside na análise acerca da possibilidade de expedição de ofício ao empregador da agravada/executada, para obtenção de informações sobre sua remuneração mensal, com vistas à eventual penhora de parte do salário.
2. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observada a proporcionalidade.
3. A expedição de ofício ao órgão empregador da agravada/executada, com o objetivo de obter informações sobre seus rendimentos mensais, não se mostra inócua, pois visa subsidiar eventual pedido de penhora proporcional, diante da ausência de bens penhoráveis identificados após diligências infrutíferas.
4. A decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da efetividade da execução, sendo legítima a busca por informações que viabilizem a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e provido.